Tribunal: TJDFT
Processo: 0700372-59.2021.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FURTO TENTADO E DE USO DE DOCUMENTO FALSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DA EFETIVA UTILIZAÇÃO DO DOCUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE DE ACATAMENTO DA TESE DE FURTO FAMÉLICO. NÃO COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE NECESSIDADE. BENS NÃO COMPATÍVEIS COM A REFERIDA SITUAÇÃO. INSIGNIFICÂNCIA. IMPSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de furto tentado e de uso de documento falso, deve ser mantida a condenação.
2. Não tendo a Defesa trazido comprovação de que o documento falso não foi utilizado e tendo a utilização sido confirmada extrajudicial e judicialmente pelos funcionários do estabelecimento vítima e, judicialmente, pelo Delegado de Polícia, inviável, acatar a tese de atipicidade da conduta pela não comprovação do uso.
3. Não comprovado pela Defesa que o Apelante estava em situação de miserabilidade e tendo sido subtraídos bens alimentícios de alto valor, assim como bens não alimentícios – óculos de sol e speaker – inviável acatar a tese de furto famélico.
4. Inaplicável o princípio da insignificância quando o valor do bem é superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
5. Recurso conhecido e desprovido.